Tribunal: TJBA
Processo: 8021826-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021826-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: EDCARLOS DE JESUS ALMEIDA

Advogado(s)
:
JOSE FERREIRA DE SANTANA, BENEDITO SANTANA VIANA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE ARCARÁ COM OS HONORÁRIOS DO PERITO. INTELIGÊNCIA DO ART . 429, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR OS HONORÁRIOS PERICIAIS AO CONSUMIDOR. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL DO STJ. TEMA 1061. FICA A CRITÉRIO DO BANCO ESCOLHER ENTRE A PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL E O PAGAMENTO DO RESPECTIVO CUSTO, OU ARCAR COM O ÔNUS DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO DA LIDE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021826-57.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e como agravado EDCARLOS DE JESUS ALMEIDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.